Tribunal: TJDFT
Processo: 0756103-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0756103-29.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDSON ANTONIO DE AQUINO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o recorrente para manifestar-se sobre o teor do Ofício ID 67953582, e despacho ID 67953581, que noticiam que considerando o lapso temporal da indicação do procedimento cirúrgico, foi agendada consulta de reavaliação. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 23 de janeiro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito